Tribunal: TJDFT
Processo: 0702205-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO DISTINTO PARA CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Matérias não debatidas na instância de origem não podem ser objeto de análise em grau recursal. Apelo parcialmente conhecido.
2. De acordo com o Edital 04/2023-DGP/PMDF do certame, o candidato deve ter, no máximo, 30 anos de idade (não ter completado 31 anos) até a data da inscrição no concurso.
3. O impetrante ultrapassou o limite etário em 19 (dezenove) dias.
4. “O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. [Tese definida no ARE 678.112 RG, rel. min. Luiz Fux, P, j. 25-4-2013, DJE 93 de 17-5-2016, Tema 646.]
5. A controvérsia não se restringe a mera aplicação do limite etário para participar em concurso público, mas a discriminação diante da previsão de determinada regra para candidato civil e outra para candidatos já integrantes da carreira militar, art. 11 da Lei no 7.289/1984, com a Redação dada pela Lei no 12.086/2009.
6. “Constitui discriminação inconstitucional o critério utilizado pela administração quando fixou limites diferentes de idade para o candidato civil e para aqueles que já são militares.” (RE 586088 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 26/05/2009)
7. Apelo parcialmente conhecido. Na parte conhecida, negou-se provimento ao apelo e à Remessa Necessária. Sentença mantida.